Tribunal: STF
Processo: Pet 10721
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo a recurso extraordinário e ao processo administrativo disciplinar, deduzido por Marco Aurélio Silva Ferreira, em relação aos autos do Processo nº 100335769.2021.8.26.0572 (Apelação Cível em Mandado de Segurança nº 2022.00000374534-TJ/SP) e ao PAD 2.732/2020, a fim de que seja deferida a antecipação da tutela recursal.



    Na origem, cuida-se de mandado de segurança em face de ato do Prefeito de São Joaquim da Barra/SP. Discorre o impetrante que é procurador do município e que vem sofrendo perseguição política. Afirma que contra si foram instauradas sindicâncias a fim de apurar cometimento de falta disciplinar. 



    Sustenta-se que o Município determinou o afastamento do servidor do cargo por 120 (cento e vinte) dias. Aduz com a indevida punição e que “se o Município realmente estivesse insatisfeito com as defesas municipais fundamentadas no RE nº 1.288.440 e na ADPF nº 501, bastaria alterar o art. 1º, II, da Portaria nº 1.386/2021 (fl. 71) e remanejar este servidor público para outra função” (eDoc 1, p. 11). 



    Afirma que após a denegação da ordem em mandado de segurança e a confirmação da sentença em sede de apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi interposto recurso extraordinário o qual foi inadmitido na origem com fundamento no óbice das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Assevera não ser o caso “de incidência das Súmulas/STF nº 279/280, nem de reexame de fatos e provas ou de ato normativo do poder público, mas de adequada qualificação jurídica às premissas de julgamento do Acórdão estadual, ressalvada a aplicação do art. 1.025 do CPC, a violação à cláusula de reserva de plenário e o pedido de declaração de nulidade da decisão por violação ao devido processo legal e ao contraditório nos termos do art. 5º, LIV e LV, da CRFB/88” (eDoc 1, p. 10). Alega-se, ainda com a violação da Súmula Vinculante nº 10.



    Assim, requer seja deferido o efeito suspensivo ativo ao recurso extraordinário “para que seja suspenso os efeitos do P.A.D nº 2.732/2020 em razão da ilicitude no seu afastamento que lesionou os princípios da legalidade, da independência e da inviolabilidade funcional como garantia constitucional e legal essencial à justiça” (eDoc 1, p. 13).



    É o breve relato. Decido. 



    O cabimento de ação cautelar para o fim de atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário foi objeto de diversos precedentes desta Suprema Corte, sedimentados nas Súmulas 634 e 635:



    Súmula 634



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”



    Súmula 635



    “Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”



    A admissibilidade na origem depende de juízo positivo exarado pela instância ordinária, conforme demonstra o seguinte precedente:



    “AÇÃO CAUTELAR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO – CONSEQUENTE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO AINDA EM CURSO DE PROCESSAMENTO PERANTE A INSTÂNCIA JUDICIÁRIA DE CUJA DECISÃO SE RECORREU – INEXISTÊNCIA, PORTANTO, DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE PERTINENTE AO APELO EXTREMO – PRETENDIDA OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – VÍNCULO DE ANCILARIDADE COM A CAUSA PRINCIPAL – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO POR ACESSORIEDADE – HEGEMONIA DO PROCESSO PRINCIPAL SOBRE AQUELE DE NATUREZA CAUTELAR – INVIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO AUTÔNOMA DO PEDIDO CAUTELAR – PRECEDENTES – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CARTA DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA – SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (AC 4003 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 01.02.16)



    Com efeito, a inexistência de juízo positivo implica que ainda não foi inaugurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que assentou o e. Ministro Celso de Mello na Pet 2.503, DJ 14.11.2001.



    Sobreleva ressaltar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal cristalizou-se no sentido de ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário, b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente, c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial ( ope judicis ) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu , a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada .3. Agravo interno DESPROVIDO (Pet 7.219-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. TUTELA CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II Agravo regimental a que se nega provimento. (Pet 8.062-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 23.09.2019).



    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Pet 9710-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.08.2021).



    No caso, não está configurado o requisito da probabilidade do provimento do recurso. 



    É que, conforme relatado pelo ora Requerente, e consoante documentos trazidos com a inicial, a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário concluiu pela incidência da Súmulas 279 e 280 ao caso concreto em decisão cujo teor transcrevo (eDoc 10):



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição da República, por indicada violação a dispositivos constitucionais. 



    O recorrente aponta a existência de repercussão geral de questão constitucional, exigência contida no art. 1035, §2º, do Código de Processo Civil, matéria cuja apreciação é da competência do C. Supremo Tribunal Federal. 



    No entanto, o recurso não merece trânsito. 



    O fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito e direito local. Incidentes as Súmulas 279 e 280 do Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Ausentes os requisitos legais, fica indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário. 



    Inadmito, pois, o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.



    In casu, a parte sequer demonstrou que houve a interposição de recurso de agravo em recurso extraordinário, portanto, inexiste juízo positivo referente ao apelo extremo interposto na origem.



    Na verdade, o que a parte busca é uma antecipação indevida da atuação desta Corte a fim de alcançar a suspensão do ato administrativo, em tutela provisória, o que não encontra respaldo legal tampouco jurisprudencial.



    É preciso registrar que, excepcionalmente, a jurisprudência do Tribunal tem admitido ser possível a atribuição de efeito suspensivo ao apelo extraordinário, por meio da ação cautelar, a recurso objeto de juízo negativo pela instância de origem, se a matéria de fundo já foi objeto de pronunciamento desta Corte. Contudo, o deferimento do efeito suspensivo deve pressupor uma mínima probabilidade de provimento do recurso extraordinário, o que é impossível pressupor nestes autos em virtude da provável incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    Assim, em virtude da ausência de juízo positivo do recurso extraordinário na origem e ante os demais argumentos supracitados, resta afastado o argumento da plausibilidade manifesta a autorizar a excepcional atuação desta Corte para apreciação do pleito formulado.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição, prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente